Tribunal: TJSP
Processo: 1024103-70.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Juízo de Retratação – local de recolhimento do ISSQN decorrente de serviços de assessoria e consultoria na área de saúde.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para retratação do julgado com base no precedente firmado no 1.060.210/SC, Tema no 355, aplicável aos casos que envolvam serviços arrendamento mercantil - leasing.
Manutenção do julgado em razão da inaplicabilidade do procedente ao

Ementa:
Juízo de Retratação – local de recolhimento do ISSQN decorrente de serviços de assessoria e consultoria na área de saúde.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para retratação do julgado com base no precedente firmado no 1.060.210/SC, Tema no 355, aplicável aos casos que envolvam serviços arrendamento mercantil - leasing.
Manutenção do julgado em razão da inaplicabilidade do procedente ao presente caso, por tratar de serviços diferentes.
Decisão que não contraria o acórdão proferido pelo STJ.
Mantém-se o acórdão reexaminado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024103-70.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, é apelado/apelante MHZ
ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS DE SAÚDE LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão
reexaminado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BURZA NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-70.2015.8.26.0053 -Voto no 31715
2
Voto no 31715
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Apelados:
MMZ Administração e Serviços de Saúde Ltda
(autora) e Município de Rio de Janeiro (réu)
Município de São Paulo, Município do Rio de
Janeiro/RJ e Brasília/DF (réus) e MHZ
Administração e Serviços de Saúde Ltda
(autora)
Ementa: Juízo de Retratação local de recolhimento do ISSQN
decorrente de serviços de assessoria e consultoria na área de saúde.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para retratação do julgado
com base no precedente firmado no 1.060.210/SC, Tema no 355,
aplicável aos casos que envolvam serviços arrendamento mercantil
- leasing.
Manutenção do julgado em razão da inaplicabilidade do
procedente ao presente caso, por tratar de serviços diferentes.
Decisão que não contraria o acórdão proferido pelo STJ.
Mantém-se o acórdão reexaminado.
Trata-se de reapreciação da matéria atinente ao local de
recolhimento do ISSQN em se tratando de serviços de assessoria e
consultoria na área de saúde, tendo em vista os recursos especiais
interpostos pelo Município do Rio de Janeiro/RJ e pela autora (fls.
450/467 e 651/661).
Sobrestados tais recursos, vieram os autos conclusos para
eventual adequação do julgado, ante o pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça firmado no julgamento de recurso especial
representativo de controvérsia (1.060.210/SC, Tema no 355), que
assentou a seguinte tese:
"O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL
406/68, é o Município da sede do estabelecimento
prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-70.2015.8.26.0053 -Voto no 31715
3
serviço é efetivamente prestado, onde a relação é
perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove
haver unidade econômica ou profissional da instituição
financeira com poderes decisórios suficientes à concessão
e aprovação do financiamento - núcleo da operação de
leasing financeiro e fato gerador do tributo."
É o relatório.
Esta Câmara negou provimento aos recursos de apelaçao
interpostos por MHZ Administração e Serviços de Saúde Ltda (autora)
e Município de Rio de Janeiro (um dos réus) para manter a sentença
que assentou a competência tributária do local do estabelecimento
prestador dos serviços, qual seja, São Paulo/SP.
Nesse contexto, facilmente perceptível não ter o acórdão
divergido da orientação acima referida do STJ por simples motivo: o
paradigma (relacionado à competência tributária para recolhimento do
ISSQN sobre serviços arrendamento mercantil - leasing) não se aplica
ao caso. Explica-se.
Para tanto, o acórdão consignou que os serviços
prestados pela autora se relacionam às atividades de
assessoria/consultoria (item 17.01), aplicando-se, portanto, a regra
geral da competência tributária no caso do ISSQN (local do
estabelecimento prestador).
Como se vê, enquanto o serviço tributado no caso em
apreço se refere às atividades de consultoria, assessoramento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-70.2015.8.26.0053 -Voto no 31715
4
fiscalização, o aresto firmado no 1.060.210/SC, Tema no 355, se
aplica aos serviços de arrendamento mercantil financeiro.
Desse modo, não se vislumbra, no caso em tela, a
aplicabilidade do art. 1.039 do CPC/15, não sendo o caso, pois, de
retratação, mas sim de manutenção do acórdão proferido.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão reexaminado.
BEATRIZ BRAGA
Relatora